Tribunal: TJDFT
Processo: 0034855-60.2005.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE CITAÇÃO FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA SEM ANÁLISE PELO JUÍZO. MOROSIDADE ATRIBUÍDA À JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN.
2. A ausência de citação dos executados por deficiência ou falha nos mecanismos da Justiça, uma vez que o pedido de citação dos executados formulado pela Fazenda Pública em endereço atualizado dos devedores não ter sido analisado pelo juiz, afasta-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, atraindo a aplicação da súmula 106 do STJ.
3. Deu-se provimento ao recurso.